Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-29.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010784-29.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EUGENIO JOCA DE SIQUEIRA - CPF: 817.685.671-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUGENIO JOCA DE SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE PORÇÃO DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS UTILIZADAS PARA PREPARAÇÃO DO ENTORPECENTE PARA VENDA – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DOSIMETRIA DA PENA – REVISITAÇÃO DA PENA-BASE – SUSTENTA A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PRAZO DEPURADOR DE CINCO (5) ANOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS MAUS ANTECEDENTES – INVIABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NO RE 593.818 RG/SC – CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, PODEM SER SOPESADAS PARA VALORAR OS MAUS ANTECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão da Defesa restou totalmente afastada pela prova oral produzida ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. Outrossim, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data do Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data da Publicação: 23/11/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010784-29.2016.8.11.0055

APELANTE: EUGENIO JOCA DE SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EUGÊNIO JOCA DE SIQUEIRA
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 61756478:

“(...) Na data de 08/04/2017, por volta das 09h40, na residência do denunciado, localizada no endereço acima descrito, o denunciado EUGENIO JOCA DE SIQUEIRA, com consciência e vontade, mantinha em depósito 01 (uma) porção de droga conhecida como cocaína, com massa total de 0,536g (quinhentos e trinta e seis miligramas), para venda ou entrega a consumo ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Laudo de Constatação Preliminar de fls. 23/25).

Co1he-se do incluso Inquérito Policial que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, o qual foi requerido em virtude de diversas denúncias recebidas pela Policia Civil dando conta de que o denunciado estaria comercializando droga, policiais civis deslocaram-se até sua residência.

Tem-se que, assim que os investigadores pararam em frente à residência, o denunciado foi para os fundos do quintal e ficou andando de um lado para o outro, sendo que, no momento em que a polícia entrou, o mesmo estava com uma balança de precisão e uma mochila preta próxima a si.

Procedida as buscas, fora encontrado na residência vizinha um saco plástico contendo pequenas embalagens utilizadas para embalar entorpecente, que segundo os moradores, não os pertencia, e em razão de seu aspecto (estar limpo, sem poeira, diferente dos demais objetos encontrados no local) concluiu-se que fora depositado recentemente no local.

Em continuidade, ainda lograram êxito em localizar uma porção de droga no quintal do vizinho, a qual teria sido jogada pelo denunciado após masca-la.

Assim, diante dos fortes indicativos encontrados que permitem concluir a prática de tráfico de drogas, tais como porção de droga, balança de precisão e pequenas embalagens plásticas, o denunciado foi conduzido ao CISC”.

Sobreveio a sentença,
proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA que, condenou
EUGÊNIO JOCA DE SIQUEIRA
à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão no regime semiaberto e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo delito descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, Id.
61756966.

Nas razões recursais a Defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Caso não seja este o entendimento do Tribunal, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da negativação dos maus antecedentes, Id. 61756969.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 61756972.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo, tão somente para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes, Id. 66252489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUGENIO JOCA DE SIQUEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais a Defesa aduz que não há nos autos elementos que demonstrem que o entorpecente apreendido seria destinado à mercancia.

Alega, ainda, que o réu é usuário de drogas e a droga encontrada em sua posse era para seu consumo.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, o relato das testemunhas somadas às demais provas existentes comprovam a participação da recorrente na prática do tráfico de drogas, senão vejamos.

A materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, Id 61756479, pelo auto de cumprimento de mandado de busca domiciliar, Id. 61756480 e pelo laudo de constatação de n. 600.2.04.2016.006115-1, Id. 61756482.

Quanto à autoria, a Investigadora de Polícia Tatiane Saldanha da Silva que atuou na ocasião da Busca e Apreensão na residência do apelante, quando ouvida na fase judicial ratificou o consignado na exordial acusatória. Veja-se:

“QUE os policiais chegaram com a viatura em frente à casa do réu; Que a testemunha acredita que ele tenha visto e que por isso tenha se dirigido para o fundo do seu quintal; Que o réu estava sozinho em casa no momento da diligência, posteriormente, porém, chegou uma vizinha; Que na residência foi encontrada apenas uma mochila e na casa dos fundos, o vizinho chamou os policiais e apontou para algo que havia sido jogado em seu quintal recentemente; Que os policiais entraram no quintal do vizinho e ele mostrou que se tratava de uma embalagem branca e limpa e uma outra porção pequena no chão; Que o entorpecente foi jogado muito próximo de onde o réu estava; As denúncias contra o réu eram feitas pelo número 197, da polícia e referiam à movimentação suspeita de pessoas, entrega de embalagens e de dinheiro no local; Que o réu, no momento da diligência, tentou ingerir uma das trouxinhas localizadas, porque ele estava com o rosto sujo com um pó branco, indicando que ele tentou se desfazer da droga”.
(Depoimento extraído da sentença condenatória, Id. 61756966, p. 03)

A testemunha Luiz Carlos Martins, vizinho do apelante, na fase judicial confirmou a versão policial, aduzindo que
“não viu droga no local; Que o réu, porém, estava com um saquinho plástico na boca e jogou no quintal da casa da testemunha; Que os policiais foram até o quintal do declarante pegar o saquinho plástico; Que o saquinho plástico era pequeno”.
(Depoimento extraído da sentença condenatória, Id.
61756966, p. 05)

Importante destacar que a investigadora da polícia civil confirmou as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes pelo apelante com a apreensão de cocaína, balança de precisão e sacolas plásticas usadas para preparação dos entorpecentes, conforme pode-se verificar do auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca domiciliar de Id. 61756480.

Diante disso, entendo que o depoimento da Investigadora de Polícia que atuou na ocasião da Busca e Apreensão na residência do apelante, forneceu elementos seguros no que tange ao cometimento do crime de tráfico de drogas. Cumpre salientar que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 do TJMT).

E mais, seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e, no momento em que relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes veracidade sem o mínimo fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Aliás, a tese acerca da desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes se mostra totalmente contrária às provas dos autos, visto que, além do entorpecente, foi apreendida uma balança de precisão e diversos sacos plásticos que são normalmente utilizados para a preparação da droga a ser comercializada.

Impende salientar que a alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício, não havendo falar-se, portanto, em desclassificação para o delito disposto no art. 28, da Lei de Drogas (N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Por outro lado, o delito previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas possui em seu tipo a descrição de diversas condutas ilegais, suficientes cada uma, por si só, para incriminar o seu autor, não sendo necessário para a sua consumação que chegue a haver o comércio por parte de quem detém a droga no momento da apreensão.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante guardava substâncias entorpecentes – cocaína – com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual mantenho a sua condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Assim, passo ao pleito defensivo acerca da dosimetria da pena.

A irresignação defensiva cinge-se quanto à negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

O magistrado, ao realizar o cálculo dosimétrico, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte dias) e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa em razão da negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais com base em uma condenação anterior alcançada pelo período depurador. In verbis:

“O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu exibe maus antecedentes criminais, representados pelo Executivo de Pena ID 137890, cuja punibilidade foi extinta pelo cumprimento integral da reprimenda em 24/12/2011
; a quantidade e a natureza da droga apreendida não demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valora-las; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar”.

In casu
, agiu com acerto a magistrada de piso.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito, em repercussão geral, do RE n. 593.818 RG/SC – em discussão se existe ou não um prazo limite para considerar uma condenação anterior como maus antecedentes – decidiu que
“Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"
(STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020).

Assim, no tocante ao aumento da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes do imputado, não se constata nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, ante a ausência de causas capazes de alterar a pena, a magistrada de piso fixou a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte dias), no regime semiaberto e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual mantenho nos termos da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença condenatório nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021